Tribunal: TJSP
Processo: 2261457-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Morais. DECISÃO saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Demandadas que são prestadoras de serviço de transporte coletivo. Caso que versa relação de consumo, sujeita portanto ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Morais. DECISÃO saneadora que deferiu a inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Demandadas que são prestadoras de serviço de transporte coletivo. Caso que versa relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial e a hipossuficiência técnica da autora para a demonstração do direito alegado na petição inicial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*